Tribunal: TJMT
Processo: 1019783-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019783-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MARTINS FRANGE - CPF: 483.479.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MAURICIO VILLA - CPF: 018.647.549-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SILVEIRA CARVALHO VILLA - CPF: 269.028.118-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS – JUROS EXTORSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A
exceção
de
pré
-executividade constitui via excepcional, que apenas deve ser admitida quando a matéria puder ser conhecida de ofício pelo juiz e cuja aferição não demande a produção de provas.

II -
Os pontos controvertidos pelo agravante, não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de
Pré
-Executividade, uma vez que, as alegações de cobranças ilegais e abusivas do contrato, traduzem, na verdade, um pleito revisional, que devem ser tratadas em ação específica e, portanto, incabíveis pela via pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

JOSÉ MORELI
,
com o fito de
r
e
forma
r a decisão que, nos
a
utos
da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0012762-20.2015.8.11.0041, que lhe move
o
BANCO DO BRASIL S.A.
,

não conheceu da Exceção d
e
P
ré
-executividade oposta pelo ora agravante.

Narra que o banco agravado ajuizou Ação de Execução em face do agravante
, por ser ele sócio e avalista da empresa Sigma Agropecuária Ltda., com quem o banco firmou t
rês cédulas de crédito comercial
, em razão da devedora principal estar em recuperação judicial no
s autos no 58675-59.2014.811.0041.

Sustenta que os títulos apresentados são inexigíveis, por conterem abusividades
nos encargos cobrados, por utilizarem
o
CDI como taxa de juros vinculada em contrato bancário, conforme disposição da súmula 176/STJ.

Em razão disso, entende que resta afastada a mora, o que implica na extinção da execução por nulidade.

Afirma que a abusividade da cobrança se trata de questão de ordem pública, que não necessita de dilação probatória.

Afirma que o credor
,
sem dispor de autorização do Conselho Monetário
Nacional
,
cobra
para o período da normalidade a taxa
CDI/CETIP como remunerador do capital
e cumulativamente
faz incidir juros de 4,50% a.a. em um título e

3% a.a. em outro
, além de alterar
as taxas de juros previstas na
s
cédula
s
para o

cálculo da ação de execução.

Acrescenta que não pode haver cumulação da cobrança da taxa vinculada ao CDI com outras taxas de juros, como ocorre nos contratos em discussão.

Afirma que o banco agravado realizou cobranças de encargos adicionais em data anterior ao vencimento da
obrigação.

Defende a ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios
em cumulação com comissão de permanência.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão, que não conheceu da exceçã
o d
e
pré
-
exe
cutividade formulada pelo executado, ora agravante, por entender que o acolhimento da matéria suscitada dependeria de dilação probatória.

Pois bem.

Como cediço, a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que apenas deve ser admitida quando a matéria puder ser conhecida de ofício pelo juiz e cuja aferição não demande a produção de provas.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de
pré
-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o
desnaturamento
e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
31/08/2022)

No caso em exame
e conforme minuciosamente relatado,
a irresignação do excipiente/agravante gravita
exclusivamente
em torno

da incidência de juros
,
encargos ilegais
e várias outras questões afetas às cédulas de créditos comercial,
o q
ue
,
segundo alega,
resultaria na
própria
nulidade da execução.

Ocorre que, como
dito
, dentro dos estritos limites da Exceção, não cabe a arguição de matérias que de
mandem
dilação probatória.

Neste particular,
infere-se que os pontos controvertidos pelo agravante

não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de
Pré
-Executividade, uma vez que, as alegações
de
cobranças ilegais e abusivas do contrato,
traduzem, na verdade, um
pleito revisional,
que devem ser tratadas em ação específica e,
portanto, incabíveis pela via pretendida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. Não se mostra cabível a revisão do contratado, com o eventual reconhecimento da existência de excesso de execução, por meio de exceção de
pré
-executividade. Preclusão temporal igualmente verificada, porquanto a temática referida deveria ter sido aventada em embargos, na forma do artigo 745, inciso III, do CPC/1973, vigente à época. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (Agravo de Instrumento No 70075835710, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto
Guaspari
Sudbrack, Julgado em 06/02/2018) (destaquei)

Em outros termos, a questão em debate não comporta exame em sede de exceção de
pré
-executividade, pois dependem de dilação probatória e, portanto, devem ser
deduzidas

por via processual mais ampla.

Assim, impõe-se a manutenção a decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024